Tribunal: STF
Processo: Rcl 78235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sílvio Jorge Monteiro Conde em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0801412-07.2023.4.05.8000), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE no Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “7. A demanda referenciada se trata de Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário, ajuizada em face do INSS, visando a readequação da Renda Mensal Inicial (RMI) com a inclusão, no respectivo cálculo, das contribuições anteriores à julho de 1994, tendo por efeito o afastamento da regra de transição estabelecida no artigo 3º da Lei n° 9.876/99. 



    8. Em primeira instância, a Sentença acolheu o pedido do Autor, determinando o recálculo do benefício pelo INSS, incluindo salários de contribuição específicos e o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal e corrigidas pelo INPC até dezembro de 2021 e pela SELIC.



    [...]



    10. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à Apelação, confirmando o direito do segurado à regra mais favorável, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios.



    11. O INSS, irresignado, interpôs Agravo Interno, insistindo na suspensão do processo em razão do Tema 1.102, e então, a 7ª Turma Recursal do Tribunal Regional da 5ª Região decidiu inicialmente sobrestar o feito, determinando que “os presentes autos deverão ficar sobrestados na Divisão da Sétima Turma, a quem caberá o acompanhamento do julgamento do ED no RE 1.276.977 DF - Tema 1102”, em observância à ordem proferida pelo Min. Relator Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.102, cujo teor foi integralmente reproduzido no tópico anterior.



    12. Todavia, em posterior Decisão Monocrática, o Relator do processo no TRF da 5ª Região retirou o sobrestamento, alterando o entendimento anterior da própria Turma. Alegou que nas decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 2110 e 2111, o STF firmou posicionamento que contraria a possibilidade de recálculo do benefício com base nas contribuições vertidas ao longo da vida, e então, reconsiderou a decisão que negou provimento à Apelação, acolhendo a insurgência recursal do INSS e revogando a sentença de primeiro grau.



    13. Buscando o cumprimento da decisão deste E. STF (proferida pelo Min. Relator Alexandre de Moraes no RE 1.276.977) e a manutenção do sobrestamento do processo, o Autor interpôs Agravo Interno para o órgão colegiado do TRF-5. Contudo, a Turma manteve a Decisão Monocrática proferida, sob a fundamentação de que "Diante do conflito entre o RE 1.276.977 e as ADIs 2.110 e 2.111, deve prevalecer o entendimento firmado em controle abstrato de constitucionalidade, conforme o artigo 102, §2º, da Constituição Federal. Assim, a manutenção da suspensão dos processos torna-se desnecessária, impondo-se o julgamento de improcedência dos pedidos de revisão com base na regra permanente do artigo 29 da Lei nº 8.213/91”.



    [...]



    25. Portanto, uma vez que a ordem emanada por esta Excelsa Corte fora descumprida pela autoridade judiciária que proferiu o Acórdão ora reclamado, desrespeitando o princípio da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa, ignorando a necessidade de aguardar a definição sobre a modulação de efeitos e a plena conformação da tese para garantir a segurança jurídica, e inobservando a oportunidade do reclamante a uma interpretação igualitária às normas jurídicas quanto ao cerne da controvérsia, é inequívoca a necessidade da manutenção do sobrestamento do processo, em sentido convergente ao entendimento proferido por este Tribunal e à recente jurisprudência em sede de Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação, cassando o Acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Ação Judicial nº 0801412-07.2023.4.05.8000 e declarando a nulidade dos atos processuais subsequentes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE no Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 11/10/2024, dado provimento ao Recurso de Apelação do INSS, réu naquela demanda, para julgar improcedente o formulado pelo autor, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação objetivando a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, conhecida como "Revisão da Vida Toda" (Temas 999 do STJ e 1102 do STF).



    Inicialmente, neguei provimento à apelação, fazendo-o monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Ocorre que, na decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 2110 e 2111, em 21/3/2024, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:



    "A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável."



    Em 27/9/2024, o STF rejeitou dois recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) que defendiam a revisão. Na ocasião, foi descartada a possibilidade de recalcular os benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida.



    Nesse contexto, considerando que a sentença recorrida contraria a orientação do tribunal superior, impõe-se a sua reforma.



    Assim, com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de Id. 4050000.39666008 e dou provimento à apelação, para reformar a sentença e rejeitar o pedido formulado na ação (art. 487, I, do CPC).”



    O decisum foi posteriormente mantido em sede de Agravo Interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. DECISÃO DO STF NAS ADIs 2.110 E 2.111. PREVALÊNCIA DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.” (eDoc. 4)



    Ocorre que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão.



    Aliás, não se pode ignorar que a controvérsia sobre a concessão de efeitos prospectivos ao que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.276.977, ainda se encontra pendente de julgamento, em sede dos Embargos de Declaração opostos, considerando que, após prolação de voto, de minha Relatoria, pelo acolhimento dos embargos para deferir a modulação dos efeitos da tese então fixada e excluir do entendimento firmado “(a) a revisão de benefícios previdenciários já extintos; e (b) a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado; aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observando-se a tese fixada neste leading case, a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito (13/12/2022)”, o julgamento foi destacado do ambiente virtual para melhor debate sobre a controvérsia no âmbito do Plenário da CORTE.



    Nem se diga que o sobrestamento dos autos não se faz mais necessário ante o julgamento, pelo Plenário da CORTE das ADIs 2.110 e 2.111, ambas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES.



    Embora o julgamento de mérito das referidas Ações de Controle Concentrado alcance a controvérsia contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, o fato é que, da mesma forma, aqui também ainda se encontra pendente de julgamento os Embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.111, o qual tem por objeto, entre outras teses, o pedido de reconhecimento da “superação de precedentes com os seus naturais efeitos prospectivos após o julgamento das ADIs (21/03/2024)”, conforme se infere das seguintes passagens do recurso apresentado:



    “II.4 – EFICÁCIA EX NUNC | ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS E PRÁTICAS MODULATÓRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA | PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PRECLUSÃO POR ATO JURÍDICO PERFEITO



    [...]



    A situação inédita criada dentro do acórdão embargado, com a modificação e revogação incidental à revelia das partes de questão objeto dos precedentes (Temas 999 do STJ, 334 e 1.102 do STF), não deve afetar os casos julgados fundados nos temas repetitivos mencionados e nem mesmo os que estão em andamento, ou seja, demandas pendentes de julgamento, porquanto há a necessidade de se respeitar a regra tempus regit actum.



    Em decorrência da brusca alteração jurisprudencial, costuma-se modular os efeitos da decisão, limitando a sua retroatividade ou atribuindo-lhe, expressamente, efeitos prospectivos.



    Indo além, o princípio da irretroatividade da lei, assim consagrado na Constituição (artigo 5º, XXXVI) e no artigo 6º, caput, da LINDB, confere à norma eficácia imediata quando a nova lei entrar em vigor. Seus efeitos, obviamente, atingem somente os fatos futuros (facta futura), não os fatos pretéritos (facta praeterita) e os pendentes (facta pendentia), que são constitucionalmente protegidos pela irretroatividade.



    Nessa linha, ao “alterar” a interpretação de uma norma, com atribuição de outro sentido, é compreensível que o Tribunal, naturalmente, regule o precedente moderno atribuindo eficácia futura, salvaguardando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada constituídos ao tempo em que o precedente antigo (definidor da regra legal) ainda vigorava. Noutros termos: o Tribunal decidirá que a sua “nova” jurisprudência somente incida sobre casos recentes, ou sobre as causas de pedir surgidas após sua prolação, visando uma organização das situações passadas, diante da confiança legítima que se depositou sobre os arestos reconsiderados.”



    Referidos embargos tiveram seu julgamento iniciado em Sessão Virtual de 14/02/2025, momento em que, em razão da relevância da matéria a ser debatida, foi pedido destaque pelo Min. DIAS TOFFOLI, razão pela qual, oportunamente, o Plenário da CORTE também deverá se debruçar novamente sobre o tema.



    Tal cenário reforça a possibilidade de que relevantes adequações, em especial a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de efeitos prospectivos, deverão ser objeto de debate pela CORTE no âmbito dos acórdãos embargados, de modo que a manutenção do sobrestamento dos processos de origem não apenas prestigia a segurança jurídica tutelada pela ordem de suspensão nacional vigente, como também evita que sejam proferidas decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia jurídica.



    Logo, na presente hipótese, o Tribunal de origem, ao proferir as decisões combatidas, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR os atos reclamados e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0801412-07.2023.4.05.8000) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente